Tribunal: TJSP
Processo: 1012002-66.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial - Alegação da autora de que o contrato foi rescindido sem justa causa, devendo o réu arcar com o pagamento do mês da prestação do serviço, multa contratual, restituindo o valor gasto com instalação do equipamento de segurança, mais danos morais – - Alegações da demandante não evidenciadas, em

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial - Alegação da autora de que o contrato foi rescindido sem justa causa, devendo o réu arcar com o pagamento do mês da prestação do serviço, multa contratual, restituindo o valor gasto com instalação do equipamento de segurança, mais danos morais – - Alegações da demandante não evidenciadas, em face das provas apresentadas pelo réu, que demonstram ter sido ela que, primeiro, descumpriu o contrato – Procedência parcial da ação que deve ser mantida – Honorários advocatícios do réu que devem ser arbitrados em 10% do valor atualizado da causa – Recurso da autora improvido e provido o do réu.